Tribunal: TJMT
Processo: 1023125-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023125-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial, Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[INGRID RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.409.211-90 (IMPETRANTE), CLEVERSON DOS SANTOS - CPF: 046.502.111-58 (PACIENTE), Juiz 1a Vara Criminal Sorriso Emanuelli Chiaradia Navarro (IMPETRADO), CLEVERSON DOS SANTOS - CPF: 046.502.111-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ HENRIQUE FERREIRA (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
para que seja concedida prisão domiciliar em favor de
Cleverson dos Santos
. (Id 65779996)

Extrai-se que o paciente se encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, após sentença de pronúncia por crime doloso contra a vida, imputado nos delitos do Art. 121, § 2.o, incisos II e IV; art. 155,
caput,
c.c art. 14, inciso II, por duas vezes, em continuidade delitiva e art. 212, em concurso material, todos do Código Penal, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Relata que o paciente é pai de 02 (duas) filhas menores, as quais dependem exclusivamente dos cuidados materiais do genitor.

Aduz o impetrante que a genitora das crianças se encontra desempregada e os cuidados das menores está sendo partilhado com os avós maternos.

O impetrante invoca o
habeas corpus
coletivo com repercussão geral o qual ficou determinado que em caso como estes, onde o genitor/genitora tenha filhos menor que deles dependa, deverá ser decretada a prisão domiciliar.

Ressalta que a partir da Lei 13.257/2016, em conjunto com as disposições da Lei de Execução Penal, revela

ser possível inferir as inovações trazidas pelo novo regramento, podendo ser aplicada na fase de execução da pena.

Desse modo, requer que seja concedida a conversão do encarceramento em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, do Código de Processo Penal.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 66190958). As informações foram juntadas (Id. 66840951).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação do
writ
. (Id. 67509995)

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Cleverson dos Santos,

Com relação ao pedido do
mandamus
,
compreende-se que há supressão instância, pois não se extrai dos autos manifestação do impetrante junto ao juízo
a quo
para apreciar possível argumento acerca do aludido requerimento.

Nesse sentido:

HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. Constatado que a alegação de excesso de prazo para formação da culpa não foi examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada
supressão de
instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis. 3. No caso, a
decisão que impôs a
prisão preventiva apontou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas — 60 buchas de maconha pesando cerca de 96g (noventa e seis gramas), 96 papelotes de cocaína pesando 40g (quarenta gramas), 16 invólucros e 2 porções de crack pesando aproximadamente 62g (sessenta e dois gramas) e 59 buchas de haxixe pesando cerca de 25g (vinte e cinco gramas), além de 1 revólver calibre. 38 carregado com 6 munições e 21 munições de mesmo calibre sobressalentes, bem como destacou a reincidência específica do paciente, o que denota a periculosidade do agente. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a reiteração delitiva. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(STJ; HC 595.597; Proc. 2020/0167510-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/10/2020; DJE 27/10/2020)

Noutro ponto, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi do delito. 2. No caso, o crime teria sido praticado por associação criminosa armada, que efetuou roubo de cargas, consistentes em 50 (cinquenta) notebooks de propriedade da empresa Magazine Luiza S.A., além de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e um aparelho celular pertencente ao motorista do caminhão alvo da ação, o qual, por sua vez, teve a liberdade restringida pelos denunciados. Tais circunstâncias demonstram a especial gravidade concreta da conduta, a justificar a imposição da medida constritiva para a garantia da ordem pública. 3. A concessão da prisão domiciliar ao pai com filha menor de 12 anos de idade está condicionada à demonstração da imprescindibilidade do agente aos cuidados da criança, o que não foi comprovado nos autos, de modo que não é possível, na via estreita do habeas corpus, desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias acerca do não cabimento do instituto. 4. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Ordem de habeas corpus denegada (HC 485.597/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 20/5/2019).

(...) 3. A concessão da prisão domiciliar ao pai com filha menor de 12 anos de idade está condicionada à demonstração da imprescindibilidade do agente aos cuidados da criança, o que não foi comprovado nos autos, de modo que não é possível, na via estreita do habeas corpus, desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias acerca do não cabimento do instituto. 4. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Ordem de habeas corpus denegada (HC 485.597/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 20/5/2019).

Ademais, além de não restar comprovado ser o requerente o único responsável pelos filhos menores de 12 anos de idade, como bem destacou a d. Procuradoria, as crianças encontram-se sob os cuidados da mãe e dos avós maternos, não tendo sido apresentado nenhum dado concreto que exclua sua capacidade de cuidar dos menores.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Cleverson dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020